Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700779-48.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GISLENE SANTOS DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PRÉ-NATAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. MORTE FETAL NA 39a SEMANA DE GESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência de alegado erro médico durante o atendimento pré-natal prestado por unidades públicas de saúde, que teria resultado na morte do feto na 39a semana de gestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha no atendimento médico prestado durante o acompanhamento pré-natal da autora e se há nexo causal entre eventual erro médico e o óbito fetal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, exigindo a comprovação do dano, da omissão estatal, do nexo causal e da culpa administrativa. 4. Não há erro médico quando o atendimento prestado segue os protocolos técnicos estabelecidos, sendo necessário demonstrar falha no serviço para caracterizar a responsabilidade civil do Estado, a qual foi afastada pelo laudo pericial, que conclui que o atendimento pré-natal foi adequado e sem irregularidades que pudessem indicar risco à vida do feto. 5. A ausência de prova de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito fetal afasta a responsabilidade civil do Estado. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há fundamento para a condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6o; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941771, 0713015-03.2022.8.07.0018, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024, DJe 18/11/2024. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 37, § 6o, e 196, ambos da Constituição Federal, ao argumento de ter ocorrido responsabilidade civil objetiva do Estado por conduta omissiva, com base na teoria do risco administrativo, diante da falha no acompanhamento pré-natal que resultou na perda do bebê. Sustenta afronta ao dever do Estado de garantir políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção da saúde. Entende que faz jus à indenização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 37, § 6o, e 196, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027